Tribunal: TJBA
Processo: 0302697-69.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302697-69.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, SANDRO BRITO LOUREIRO, YGOR SILVA ALMEIDA

APELADO: MARIA DOLORES PINHEIRO DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
YGOR SILVA ALMEIDA, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, SANDRO BRITO LOUREIRO, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. LETRAS MINÚSCULAS PARA INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543/STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DE ASTREINTES QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE SUPREESÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0302697-69.2014.8.05.0274
, em que figuram como
Apelante, ALPHAVILLE URBANISMO S/A.
, como
Apelada e Recorrente Adesiva, MARIA DOLORES PINHEIRO DE SOUZA
, sendo também parte,
RIBEIRO ALMEIDA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso de apelação e dar provimento ao recurso adesivo
, nos termos do voto da Relatora.